Tribunal: TJBA
Processo: 8059210-54.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8059210-54.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ELIANDRO BORGES SILVA e outros Advogado(s): ANA GRACIELA DE JESUS MAURICIO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE GANDU-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE. APREENSÃO DE COCAÍNA, CRACK E MACONHA. FUGA AO AVISTAR A VIATURA POLICIAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. SITUAÇÃO DE SAÚDE MENTAL. PROVIDÊNCIAS JÁ ADOTADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por Ana Graciela de Jesus Mauricio em favor de ELIANDRO BORGES SILVA, contra ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Gandu/BA, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva nos autos nº 8001716-82.2025.8.05.0082. O paciente foi preso em flagrante no dia 19 de setembro de 2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, quando abordado por policiais militares no Bairro Novo, em Piraí do Norte, tendo sido encontrados em sua posse 14 pinos e 10 papelotes de cocaína, 78 pedras de crack e 27 porções de maconha. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão são: (i) analisar a adequação da via eleita para discussão do vínculo do paciente com as drogas apreendidas; (ii) definir se o decreto de prisão preventiva apresenta fundamentação idônea nos termos do art. 312 do CPP; (iii) determinar se o caso comporta a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, considerando alegação de problemas de saúde mental do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A via eleita (habeas corpus) é inadequada para análise aprofundada de questões relacionadas à autoria delitiva e ao vínculo do paciente com os entorpecentes apreendidos, por demandarem dilação probatória incompatível com o rito célere e a cognição sumária do remédio constitucional. 4. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se adequadamente fundamentada, com base na gravidade concreta da conduta e no risco à ordem pública, evidenciado pela tentativa de fuga conjunta com o corréu ao avistarem a viatura policial, pela quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, e pelas circunstâncias indicativas de traficância. 5. No que tange à alegação de problemas de saúde mental do paciente, verifica-se dos autos que o magistrado de origem não ignorou tal circunstância, tendo determinado a abertura de vista ao Ministério Público para manifestação acerca do pedido de instauração de incidente de insanidade mental, bem como o encaminhamento do receituário médico para garantir a continuidade do tratamento do custodiado. 6. A mera instauração do incidente de insanidade mental não conduz, automaticamente, à revogação da prisão preventiva, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais superiores. 7. Eventuais condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando demonstrados os requisitos legais para a segregação cautelar. 8. Inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando as circunstâncias do caso concreto, notadamente a gravidade concreta da conduta e o potencial risco de reiteração delitiva, indicam a insuficiência de providências menos gravosas. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada. Tese de julgamento: "A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela tentativa de fuga conjunta com o corréu, pela quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos e pelas circunstâncias concretas da prisão em flagrante." "A instauração de incidente de insanidade mental, por si só, não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida cautelar." "Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não obstam a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando demonstrada sua necessidade com base em elementos concretos." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 149, 312, 319; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 532386/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 13/03/2023; STJ, HC 462454/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 25/09/2018; STJ, AgRg no HC 859875/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 12/08/2024; TJ-BA, HC 8033246-64.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz, j. 18/09/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8059210-54.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante Ana Graciela de Jesus Mauricio, e como paciente ELIANDRO BORGES SILVA, apontando como Autoridade Coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Gandu/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer parcialmente e, na extensão conhecida, DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 64